Tribunal: TJDFT
Processo: 0741452-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Trata-se de petição apresentada por CLEBER COSTA VIEIRA (ID 66137707), requerendo a regularização de sua representação processual, com a habilitação da Dra. LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL (OAB/RJ 245.274), bem como dilação de prazo por 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência financeira, em atendimento ao despacho de ID 64642558. Aduz que seu patrono anterior teve a inscrição na OAB suspensa, o que gerou a necessidade de regularização da representação processual, justificando assim o pedido de dilação. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, DEFIRO a habilitação da nova patrona nos autos, procedendo-se às anotações necessárias para fins de intimação, conforme requerido. Quanto ao pedido de dilação de prazo, observo que, embora tenha decorrido o prazo original (certidão ID 65707751), a necessidade de regularização da representação processual, em razão da suspensão do advogado anterior, constitui justo motivo para a reconsideração do prazo. Contudo, o prazo de 30 (trinta) dias pleiteado mostra-se excessivo para a mera apresentação de documentos pessoais e comprovantes de rendimentos, especialmente considerando a urgência inerente ao recurso de agravo de instrumento que discute decisão liminar de busca e apreensão. Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de dilação, concedendo ao agravante o prazo derradeiro de 10 (dez) dias para apresentação dos documentos solicitados no despacho de ID 64642558. Advirto que o não atendimento da determinação no prazo assinalado poderá resultar no indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, com as consequências processuais daí decorrentes. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para decisão. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.